Tribunal: TJDFT
Processo: 0731263-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731263-66.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: AGR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - EPP DECISÃO Da análise da execução originária, consta que a agravante-exequente requereu, em 10/3/2025, a exclusão de determinadas reservas de crédito da ordem de preferência e a conversão da indisponibilidade do imóvel de Matrícula no 17.917 do 4o ORIDF em penhora (id 228453281, autos originários). A agravada-executada impugnou o pedido, sob o fundamento de que o imóvel foi alienado no processo de recuperação judicial no 0015965-45.2016.8.07.0015, referente à empresa ETEC, e, por meio do r. despacho proferido em 13/6/2025 a MM. Juíza intimou a agravada-executada a comprovar o recebimento de valores pela alienação do imóvel de Matrícula no 17.917 do 4o ORIDF (id. 239408256, autos originários). A agravante-exequente opôs embargos de declaração, em que apontou omissão quanto à destinação incerta de valores e postulou a intimação da agravada-executada para comprovar o efetivo emprego dos valores alegadamente recebidos com a suposta alienação do imóvel e, caso contrário, a conversão da indisponibilidade do referido imóvel em penhora (id. 240950740, autos originários). A agravada-executada juntou petição e documentos (ids. 241271659 a 241271672, autos originários) e a MM. Juíza negou provimento aos embargos de declaração e determinou a intimação da agravante-exequente para se manifestar sobre os mencionados documentos (id. 241648906, autos originários), da qual foi interposto o presente agravo de instrumento, em que formulado o seguinte pedido: “37. Por essas razões e por outras melhores que certamente ocorrerão a V.Exa., a agravante confia em que esse egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dará provimento a este agravo de instrumento, para determinar a intimação da ora agravada para comprovar, além do recebimento dos valores decorrentes da suposta alienação dos imóveis litigiosos, sua efetiva destinação para o pagamento dos credores trabalhistas habilitados na execução em primeiro grau, sob pena de conversão da indisponibilidade do imóvel de Matrícula no 17.917 em penhora.” (id. 74571406, págs. 12/3). Nesse contexto, é possível depreender que as questões relativas à destinação de eventuais valores da alienação do imóvel pela agravada-executada e à conversão da indisponibilidade incidente sobre o imóvel de Matrícula no 17.917 do 4o ORIDF em penhora não foram decididas pelo Juízo de Primeiro Grau. A propósito, a própria MM. Juíza indicou que o pronunciamento judicial agravado é despacho, tanto que determinou a suspensão da execução para posterior apreciação do pedido de conversão da indisponibilidade em penhora (id. 245253045, autos originários), in verbis: “Mantenho o despacho agravado de ID 239408256 por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento n. 0731263-66.2025.8.07.0000, para apreciação das petições de IDs 228453281, 234773726, 241271659 e 244627077, quanto ao pedido de conversão da indisponibilidade em penhora do imóvel de matrícula 17.917 (4o RIDF).” (grifos nossos). Desse modo, inadmissível a interposição do agravo de instrumento, pois, nos termos do art. 1.001 do CPC, “dos despachos não cabe recurso”. Por fim, desnecessária a intimação prévia da agravante-exequente para manifestação, arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da exequente, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 3 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora